Tribunal: TJMT
Processo: 0025845-45.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025845-45.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), NELSON PARUCCI - CPF: 300.937.169-15 (EMBARGADO), MARCIA BARBOSA - CPF: 513.467.961-49 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Evidenciada a ocorrência de omissão, de rigor o acolhimento dos aclaratórios, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes ao recurso quando o suprimento do vício modificar o resultado do julgamento.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para apresentar eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0025845-45.2011.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:
NELSON PARUCCI E MARCIA BARBOSA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
Banco do Brasil S. A.
, contra o acórdão de Id. 70694957 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Instituição Financeira contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo por ela interposto em face da sentença que julgou extinta a ação de execução em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em suas razões, aduz que não foram disponibilizados para apreciação das partes o inteiro teor do voto da Relatora e dos Vogais, impossibilitando a ampla defesa do Banco recorrente.

Assevera a ocorrência de omissão “
em justificar e fundamentar, expressamente e com precisão, em quais momentos o recorrente não teria dado o regular prosseguimento ao feito, bem como teria permanecido inerte em praticar os atos processuais que lhe incumbiam para formalizar a citação dos recorridos, ainda que intimado para tanto
”.

Cita que “
o banco apelante nunca abandonou o processo e nunca agiu com desídia, desleixo ou negligência na condução dos autos, não tendo permanecido em momento algum inerte
”, sendo que “
o demasiado prolongamento do feito não se deu por culpa do banco credor/recorrente, que se manifestou no feito a todo momento, mas sim por conta da morosidade no judiciário em decorrência do acumulo processual
”.

Afirma que, inobstante, “
não foi oportunizado ao recorrente se manifestar nos autos acerca de eventual ocorrência da prescrição, antes que fosse prolatada a sentença que foi mantida por esse e. Tribunal
”.

Pugna pelo provimento do recurso que, sanada a omissão existente, seja determinado o prosseguimento da ação de execução ou, subsidiariamente, seja apontada em quais momentos houve desídia do Recorrente.

Na decisão de Id.
73901493 determinei a inserção dos votos prolatados no julgamento do Agravo Interno, o que foi realizado no Id. 78834971, oportunizando ao Embargante, como forma de evitar futuras alegações de nulidade, o aditamento dos aclaratórios no prazo de 5 (cinco) dias.

Na sequência, o Embargante ratificou os termos do recurso acrescentando, ainda, a nulidade do julgamento, por falta de prestação jurisdicional, uma vez que o aresto se limitou a transcrever a decisão monocrática proferida.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id.
125965687.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 4 de maio de 2022.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022